Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-82.2025.8.11.0014
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000511-82.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO BARBOSA PEREIRA - CPF: 054.185.911-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), NOELSON FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DE SOUZA BENEVIDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade na fixação da pena-base por ausência de fundamentação idônea; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando; (iv) saber se a pena de multa deve ser reduzida; e (v) saber se é cabível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na natureza e na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 5 kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, inexistindo nulidade.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois o réu é reincidente e há elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, circunstâncias incompatíveis com o benefício.

5. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e do
quantum
da pena, não havendo ilegalidade na sua fixação.

6. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, inexistindo desproporcionalidade ou necessidade de fundamentação autônoma.

7. A condenação ao pagamento de custas é efeito legal da sentença penal condenatória, devendo eventual análise de hipossuficiência ser realizada pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

“1. A natureza e a quantidade expressiva de entorpecente autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. 2. A reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 3. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. A análise da hipossuficiência para fins de custas compete ao Juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33 e 59; CPP, art. 804; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n° 1000845-42.2023.8.11.0029, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de janeiro de 2026; data da publicação: 3 de fevereiro de 2026; TJMT, Apelação Criminal no 1006490-43.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21 de maio de 2025, Publicado em 28 de maio de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de João Paulo Barbosa Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT que, nos autos da ação penal de n. 1000511-82.2025.8.11.0014, o condenou pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, no regime fechado (Id. 344376905).

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente i) nulidade parcial da sentença, por ausência de fundamentação idônea, quanto a exasperação pena-base. No mérito, pleiteia ii) aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; iii) fixação de regime inicial mais brando; iv) redução da pena de multa; v) isenção ou suspensão de custas processuais (Id. 344376915).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 344376917).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 347317859):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso defensivo – Pedido de fixação da sanção basilar no mínimo legal – Não acolhimento – Inexistência de ilegalidade na valoração negativa da natureza e quantidade – Preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006 – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impertinência – Não preenchimento dos requisitos legais – Regime fechado justificado – Pretendida a alteração da pena de multa – Inviabilidade – Fixação em quantidade proporcional à pena privativa de liberdade – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Apreciação pelo Juízo da execução penal – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

João Paulo Barbosa Pereira foi denunciado (Id. 344376872) e, ao final, condenado (Id. 344376905) pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em razão de ter sido flagrado, na tarde de 4.4.2025, trazendo consigo e transportando expressiva quantidade de substância análoga à cocaína, totalizando 2.040,74 kg (distribuídos em duas barras, em forma de pó) e 3.057,16 kg (acondicionados em três barras, em aspecto quebradiço e parcialmente seco).

Para melhor elucidação do contexto fático delineado na peça acusatória, passo à transcrição da inicial (Id. 344376872):

“(...)No dia 04 de abril de 2025, por volta das 15 horas, em via pública, na Rodovia MT 130, na altura do KM 60, nas proximidades da Comunidade da Santinha, na Cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
JOÃO PAULO BARBOSA PEREIRA
trazia consigo e transportava, para venda e entrega a consumo de terceiros,
2.040,74
(dois quilos, quarenta gramas e setenta e quatro centigramas) de
cocaína
, acondicionada na forma de duas barras, e em aspecto de pó, bem como
3.057,16
(três quilos, cinquenta e sete gramas e dezesseis centigramas) de
cocaína
, acondicionada na forma de três barras, com aspecto quebradiço e parcialmente seco, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id. 193244156/11) e Laudo Pericial de no No 512.3.10.9871.2025.018267-A01 (Id. 193244149), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante rondas de rotina, agentes policiais avistaram o denunciado JOÃO PAULO na rodovia MT 130 e, ao sinalizarem a ordem de parada, o indigitado empreendeu fuga, seguindo rumo a Comunidade da Santinha.

Ato contínuo, a guarnição realizou o acompanhamento do denunciado, logrando êxito em abordá-lo no interior da comunidade.

No momento da abordagem, o denunciado estava usando uma mochila de cor azul e, durante a busca pessoal, os policiais localizaram e apreenderam na posse de JOÃO PAULO 05 (cinco) barras de cocaína, sendo que 02 (duas) estavam envoltas por papel ceda e fita adesiva azul, em aspecto farináceo (pó) e 03 (três) barras apresentavam formato de pote com dobraduras, compactadas, com aspecto quebradiço e parcialmente seca, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 193244156/11) e Laudo Pericial de no No 512.3.10.9871.2025.018267-A01 (Id. 193244149)).

Ressai dos autos, que já na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a prática do delito, afirmando que pegou os entorpecentes na cidade de Rondonópolis e iria entregá-los na cidade de Poxoréu e Distrito de Alto Coité e que recebia a quantia de R$ 1.000.00 mil reais por quilo de entorpecente.

Registra-se que não se trata de um fato isolado, pelo contrário, o denunciado
JOÃO PAULO BARBOSA PEREIRA
ostenta sentença penal condenatória, nos autos PJE n. 1001071-35.2022.8.11.0012, além de possuir outros registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal (SEEU 2000027-27.2023.811.0012).

DIANTE DO EXPOSTO
e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
JOÃO PAULO BARBOSA PEREIRA, vulgo “Cidi Louco”,
supra qualificado,
como incurso nas
sanções do

artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Neste grau de jurisdição, a insurgência defensiva restringe-se exclusivamente à dosimetria da pena. Assim, verifica-se que não há controvérsia quanto à autoria e à materialidade delitiva, circunstância que autoriza a superação desse ponto, passando-se, de imediato, ao exame do apelo recursal.

Inicialmente a defesa pede
i
) nulidade parcial da sentença, sob argumento de que a pena-base foi elevada apenas na quantidade e na natureza da droga, sem motivação concreta e individualizada.

Pondera
que tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal e não podem, por si sós, justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sobretudo sem demonstração de que o caso seja mais grave que o padrão dos delitos de tráfico. Além disso, aponta que a sentença utilizou fundamentação genérica, em violação ao dever constitucional de motivação.

Sem razão.

Embora sucinta, a fundamentação adotada pelo magistrado singular revela-se suficiente e juridicamente idônea, porquanto ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, circunstâncias que, longe de configurarem dados neutros, evidenciam maior gravidade da conduta.

Confira-se:

“
Diante disso, julgou procedente a denúncia para condenar João Paulo Barbosa Pereira como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. Na dosimetria da pena, fixou a pena base em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, acima do mínimo legal,
considerando a natureza da droga e a quantidade expressiva apreendida
.”
– Id. 344376905. - grifei

Com efeito, o art. 42 da Lei no 11.343/06 dispõe que o magistrado, na fixação da reprimenda, deverá considerar, com preponderância sobre as diretrizes do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Nessa linha, distingue-se que o próprio legislador atribuiu relevo qualificado a tais circunstâncias, impondo ao julgador o dever de valorá-las com maior peso na dosimetria, principalmente quando sobressai maior gravidade concreta da conduta, como verificado na hipótese.

No caso, a quantidade apreendida (mais de 5 kg de cocaína) não pode ser tratada como ordinária ou inerente ao delito, mas sim como substancialmente elevada, apta a destacar maior potencial lesivo e maior inserção do agente na dinâmica do tráfico ilícito, circunstância que justifica, intrinsicamente, a exasperação da pena-base.

De igual modo, a natureza da substância apreendida — cocaína —, aliada à sua forma de acondicionamento em barras distintas e em diferentes estágios de manipulação, destaca elevado potencial lesivo e significativo impacto social, circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, devem ser valoradas com preponderância na fixação da pena. Tal contexto, especialmente quando associado à expressiva quantidade apreendida, ressalta maior reprovabilidade da conduta, legitimando maior rigor na resposta penal, como verificado na espécie.

Ademais, não se exige fundamentação exaustiva ou minuciosa, mas sim motivação suficiente, o que se verifica na hipótese, na medida em que o juízo sentenciante indicou, de forma clara, os elementos concretos que reputou desfavoráveis, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) 7. A exasperação da pena-base mostra-se legítima e proporcional, diante da quantidade e natureza da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1000320-28.2025.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24 de fevereiro de 2026, Publicado em 3 de março de 2026).

Prosseguindo, ainda que não constitua objeto de insurgência específica da defesa, no que tange à quantificação do vetor negativo (fração de 1/5), cumpre consignar que a fixação da pena, insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os limites legais, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa perspectiva, não se exige a adoção de critérios matemáticos rígidos para a exasperação ou redução da pena-base, sob pena de esvaziamento do princípio da individualização da pena, que reclama análise casuística das circunstâncias concretas que envolvem o fato e o agente.

O patamar de 1/5 não destoa dos parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência, transparecendo-se moderado e proporcional, mormente quando comparado a frações superiores frequentemente admitidas em hipóteses análogas.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A pena-base foi exasperada, em 1 ano e 8 meses de reclusão sobre o mínimo legal, porquanto apreendido aproximadamente, mais de 15 quilos de cocaína. O aumento da pena em 1 ano e 8 meses de reclusão sobre o mínimo legal, para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo-se em vista a elevada quantidade de droga (mais de 15 quilos de cocaína), é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1009321-53.2023.8.11.0002, Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28 de abril de 2025, Publicado em 5 de maio de 2025).

“(...) 5. A quantidade e a natureza do entorpecente (mais de 8 kg de maconha) legitimam a exasperação da pena-base, por força do art. 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre os vetores do art. 59 do CP.”

(TJMT, Apelação Criminal no 0009307-63.2017.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de setembro de 2025, Publicado em 23 de setembro de 2025).

Com essas considerações, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade na dosimetria, tampouco em fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser mantida a exasperação promovida na origem.

A defesa pretende
ii)
a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com a consequente redução da pena — inclusive no patamar máximo de 2/3 — ao argumento de que o acusado preencheria todos os requisitos legais para a incidência do chamado tráfico privilegiado.

Para tanto, sustenta, em síntese, que o afastamento da minorante na sentença baseou-se em fundamentação genérica e inidônea, especialmente por se apoiar, de forma automática, na existência de condenação anterior e em suposta dedicação a atividades criminosas, sem a devida demonstração concreta de habitualidade ou vínculo estável com o tráfico.

Aduz que a condenação pretérita, isoladamente, não é suficiente para afastar o benefício, sendo indispensável a comprovação de que o agente atua de forma reiterada ou integrada a organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes — o que, segundo afirma, não se verifica no caso concreto.

Discorre, ainda, que a menção a eventual transporte anterior de drogas carece de precisão fática e não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de afirmação abstrata, incapaz de realçar dedicação criminosa.

Ressalta, também, que a quantidade de entorpecente apreendida, conquanto expressiva, não autoriza, por si mesmo, o afastamento da minorante, podendo, quando muito, influenciar a fração de redução a ser aplicada.

Por fim, defende que o acusado se enquadra na figura do traficante eventual, tendo agido por necessidade econômica, sem inserção em estrutura criminosa organizada, razão pela qual requer o reconhecimento da minorante e a redução da pena no patamar máximo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Sem delongas, o pleito não comporta provimento.

A sentença condenatória, posteriormente reduzida a termo, ao afastar a referida causa de diminuição, reproduziu a fundamentação externada oralmente pelo magistrado em audiência, nos seguintes termos:

“Afastou o tráfico privilegiado em razão da condenação anterior por organização criminosa e resistência, além da indicação de dedicação a atividades criminosas, uma vez que o acusado já havia realizado transporte de droga mais de uma vez.
” – Id. 344376905

Conforme se extrai do atestado de pena colacionado ao Id. 3344376902, João Paulo é reincidente, circunstância que, constitui óbice à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a qual exige, de forma cumulativa, o preenchimento de requisitos legais, dentre os quais a primariedade do agente.

Sobre o tema:

“(...) 3. A reincidência, ainda que não específica, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1000727-19.2025.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1 de abril de 2026, Publicado em 6 de abril 2026).

“(...) 6. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, em razão da reincidência do apelante, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo esta incompatível com a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1032836-83.2024.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes De Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de fevereiro de 2026, Publicado em 24 de fevereiro de 2026).

De todo modo, ainda que superado tal óbice, os demais argumentos defensivos igualmente não merecem acolhimento.

Isso porque não procede a alegação de que a negativa da minorante teria se fundado em presunções genéricas. Ao revés, o contexto delineado nos autos expõe elementos concretos que afastam a figura do agente eventual, em especial a condenação anterior por organização criminosa, a qual, por sua própria natureza, enfatiza inserção em ambiente de criminalidade estruturada, incompatível com o benefício pretendido.

A par disso, a alegação de ausência de demonstração de habitualidade não se sustenta. A jurisprudência não exige prova exaustiva ou detalhamento minucioso da reiteração delitiva, sendo suficiente a presença de elementos que indiquem a não ocasionalidade da conduta, o que se verifica na hipótese, especialmente diante do histórico do agente.

Outrossim, a invocação de suposta atuação motivada por dificuldades financeiras não possui relevância jurídica apta a afastar a conclusão quanto à dedicação a atividades criminosas, tratando-se de justificativa subjetiva que não se sobrepõe aos dados objetivos constantes dos autos.

Em conclusão, não obstante a quantidade de droga, individualmente, não seja suficiente para afastar a minorante, no caso concreto ela se apresenta associada a circunstâncias que expressam maior envolvimento com a atividade ilícita, reforçando, portanto, o resultado adotado na sentença.

Face esse cenário, ausente requisito essencial para a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

Concernente ao pedido
iii)
de abrandamento do regime prisional, a insurgência defensiva apresenta-se genérica e desprovida de lastro concreto.

A defesa limita-se a afirmar, de forma abstrata, que o regime fechado seria desproporcional e dissociado da jurisprudência dos tribunais superiores, sem, no entanto, apontar elementos específicos do caso que corroborem eventual inadequação do regime fixado.

Entretanto, a definição do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, além do quantum da reprimenda, as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do agente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. No caso, consideradas a reincidência do acusado e a pena fixada em patamar elevado, não há qualquer ilegalidade na imposição do regime inicial fechado.

À propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a fixação de regime mais gravoso mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos, como verificado na espécie, não sendo possível a substituição por regime mais brando com base em alegações genéricas:

“(...) 9. O regime fechado está devidamente fundamentado diante da existência de maus antecedentes e da pena-base superior ao mínimo legal, nos moldes dos arts. 33, §3o, e 59 do CP, bem como das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1006490-43.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21 de maio de 2025, Publicado em 28 de maio de 2025).

“(...) 6. O regime inicial fechado foi mantido, considerando a reincidência e o aumento da pena basilar do art. 42 da Lei Antidrogas, fatores que justificam a fixação de regime mais severo para o cumprimento da pena.”

(TJMT, Apelação Criminal no 1002479-49.2023.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22 de janeiro 2025, Publicado em 11 de fevereiro de 2025).

Consequentemente, ausente qualquer fundamento idôneo apto a infirmar a escolha do regime inicial, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Quanto à
iv)
pena de multa, a defesa sustenta a necessidade de sua redução, ao argumento de que a fixação em 600 dias-multa não observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Alega, em síntese, que a reprimenda pecuniária foi estabelecida de forma automática, em mera correspondência com a pena privativa de liberdade, sem fundamentação autônoma e específica, o que violaria o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Acrescenta que a sentença deixou de considerar a capacidade econômica do réu, o qual seria hipossuficiente, sem renda significativa, tendo inclusive afirmado que praticou o delito por dificuldades financeiras, de modo que a fixação da multa em patamar elevado violaria o princípio da individualização da pena.

Por tais razões, requer a redução da pena de multa, com a adequação do número de dias-multa e sua compatibilização com as condições pessoais do acusado.

Sem razão.

A pena de multa, no delito de tráfico de entorpecentes, segue a mesma lógica de fixação da pena privativa de liberdade, partindo do mínimo legal de 500 dias-multa e sendo ajustada conforme a valoração das circunstâncias judiciais.

No caso, tendo sido aplicada a fração de aumento de 1/5 na pena-base, mostra-se coerente e proporcional a fixação da multa em 600 dias-multa.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou descompasso na reprimenda pecuniária, mas sim adequação ao critério adotado na dosimetria, inexistindo a alegada necessidade de fundamentação autônoma exaustiva quando há correspondência lógica com a pena corporal.

Ademais, eventual alegação de hipossuficiência do réu não interfere na quantidade de dias-multa fixados, mas apenas no valor unitário do dia-multa, a ser definido conforme sua capacidade econômica, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal.

Assim, deve ser mantida, também nesse ponto, a sentença.

Por derradeiro, o pleito defensivo de
v)
dispensa do pagamento das custas processuais, não comporta acolhimento.

A condenação do vencido ao pagamento das custas constitui efeito legal da sentença condenatória, por expressa previsão do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além do mais, em consonância com orientação firmada neste Tribunal, a aferição da hipossuficiência econômica para fins de eventual isenção, suspensão da exigibilidade ou parcelamento das custas deve ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado à verificação da situação financeira atual do sentenciado.

Nesse caminho, colaciono precedentes ilustrando tal entendimento:

“(...) Tese de julgamento: 1. A análise da hipossuficiência para fins de isenção do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal”
(TJMT, Apelação Criminal n° 1000845-42.2023.8.11.0029, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de janeiro de 2026; data da publicação: 3 de fevereiro de 2026).

“(...) 7. Não cabe pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, em momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, que, inclusive, pode ter sofrido mudanças, após a data da condenação (art. 804, do CPP)” (TJMT, Apelação Criminal n° 1013892-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de julho de 2024; data da publicação: 26 de julho de 2024).

Logo, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, ressalvada a possibilidade de postular, no Juízo da Execução Penal, a providência cabível quanto à exigibilidade, mediante demonstração idônea de sua condição econômico-financeira.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026